Tribunal: TJSP
Processo: 2160477-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade Administrativa – Indisponibilidade de bens – Alegação de que os bens bloqueados excedem o valor da indisponibilidade – Não comprovação – Indicação de veículos em substituição – Não demonstração das condições de conservação, trânsito e quitação – Decisão que condicionou o desbloqueio dos bens ao depósito em dinheiro ou imóvel – Poder geral de cautela do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade Administrativa – Indisponibilidade de bens – Alegação de que os bens bloqueados excedem o valor da indisponibilidade – Não comprovação – Indicação de veículos em substituição – Não demonstração das condições de conservação, trânsito e quitação – Decisão que condicionou o desbloqueio dos bens ao depósito em dinheiro ou imóvel – Poder geral de cautela do juiz (art. 297 do CPC) – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000631307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160477-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Tremembé, em que é agravante
ANTUNES E ANTUNES TRANSPORTE ESCOLAR LTDA-ME, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2160477-02.2019.8.26.0000.
Comarca de Tremembé Juiz Luiz Fellippe de Souza Marino.
Agravante:
ANTUNES & ANTUNES TRANSPORTE ESCOLAR LTDA-ME
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30.157.3
AGRAVO DE INSTRUMENTO Improbidade Administrativa
Indisponibilidade de bens Alegação de que os bens blo-
queados excedem o valor da indisponibilidade Não compro-
vação Indicação de veículos em substituição Não demons-
tração das condições de conservação, trânsito e quitação De-
cisão que condicionou o desbloqueio dos bens ao depósito em
dinheiro ou imóvel Poder geral de cautela do juiz (art. 297 do
CPC) Decisão confirmada Recurso de agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão,1 proferida em a-
ção de responsabilidade por ato de improbidade administrativa,2 que determi-
nou a indisponibilidade e bloqueio de bens do agravante até o limite de R$
804.840,00.
Funda-se a pretensão em irregularidades na licitação, mo-
dalidade convite, no 08/2013, realizada pelo Município de Tremembé, cujo ob-
jeto era a contratação de empresa para locação de veículos com motorista e
combustível, ao fim de transporte de alunos atendidos pelo CEEP (Centro de A-
tendimento e Educação Especial); segundo o Ministério Público, a licitação não
atendeu ao número mínimo de licitantes; além disso, há a alegação de que fo-
ram realizadas contratações diretas por situações de emergência criadas de
forma intencional ou, no mínimo, por graves falhas de gestão pública.
1 Fls. 2.037/2.038 dos autos principais.
2 Feito no 1000032-65.2019.8.26.0634.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Sustenta o agravante, em síntese, que o valor dos veículos
bloqueados excedem o total da indisponibilidade e indicou outros veículos co-
mo garantia em substituição; foi bloquado via bacenjud o montante de R$
138.807,87, o que corresponde a 17,25% do valor determinado; não tem di-
nheiro da totalidade do valor pretendido pelo Ministério Público; a decisão de
autorizar a liberação dos veículos mediante a garantida do juízo com depósito
em dinheiro ou imóvel é ultra-petita . Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e
final provimento ao recurso para o imediato desbloqueio de contas bancárias e
dos veículos indicados.
Recurso recebido sem antecipação da tutela recursal; res-
posta do agravado. 3
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do
recurso. 4
Fundamentação
O recurso não merece provimento.
Em ações de improbidade administrativa, como a de que se
origina o presente agravo, acontece com relativa frequência a decretação de in-
disponibilidade de bens dos acusados, agentes públicos ou não, destinada a
assegurar a reparação de dano ao patrimônio público, em razão da prática de
ato de improbidade administrativa.
Conforme consta dos autos, após a interposição do presente
agravo, os veículos de placas CZZ-6136, DAY-6404 e DJF-5489 foram liberados
3 Despacho fls. 202 Contraminuta fls. 214/221.
4 Fls. 239/244.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
por deliberação judicial, porque foram alienados antes mesmo do ajuizamento
da ação. 5
Quanto aos veículos de placas DLP-3706 e DUQ-3162, man-
tenho a decisão de indisponibilidade; foram alienados, respectivamente, em
22.01.2019 e 22.02.2019, 6 com a decretação da indisponibilidade dos bens, que
se deu em 22.01.2019. 7
Em relação aos bens indicados em substituição, os docu-
mentos apresentados pelo agravante não comprovam as condições necessárias
de conservação, trânsito e quitação dos veículos; as avaliações, além de unila-
teralmente produzidas por empresas privadas, são de conteúdo genérico, limi-
tando-se a declarar supostos valores e o perfeito estado de uso e conservação
dos automóveis. 8
Assim, embora de fato o valor bloqueado não possa superar
o montante determinado para indisponibilidade, no caso dos autos não ficou
suficientemente demonstrado que os bloqueios atingiram valor superior ao li-
mite de R$ 804.840,00.
Por fim, afasto a alegação de decisão ultra petita, pois o juízo
a quo, ao condicionar o desbloqueio dos bens ao depósito em dinheiro ou i-
móvel, com a finalidade de garantir eventual ressarcimento, apenas exerceu seu
poder geral de cautela nos termos da lei (art. 297 do CPC).
5 Autos principais, fl. 2.555.
6 Idem, fls. 2.546/2.547.
7 Idem, fls. 2.037/2.038.
8 Fls. 163/181 do AI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Por todo exposto, proponho seja negado provimento ao re-
curso, para confirmar a decisão agravada. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA, Relator